Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731861-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA AGRAVADO: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOELMIR FRANCISCO BARBOSA, executado, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0706850-25.2021.8.07.0001), em que contende com ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA, exequente. A decisão agravada deferiu o pedido de pesquisa de bens registrados em nome da esposa do devedor (ID 202136430 – dos autos de origem): “Com fundamento no art. 789 do CPC e nos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, ambos do Código Civil, é possível pesquisar bens em nome do cônjuge do devedor casado sob o regime de comunhão parcial de bens para que eventualmente seja realizada penhora sobre a meação do executado. Para viabilizar as pesquisas, necessário que o credor informe o CPF de THAÍS SEIXAS CARDOSO BARBOSA. Prazo de 5 (cinco) dias. Feito, proceda-se a pesquisa em desfavor da cônjuge do executado junto ao Infojud e Renajud.” Em suas razões recursais, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo para reformar a decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do agravante. Esclarece inicialmente que “a sua esposa não é parte no cumprimento de sentença, nunca esteve em nenhum dos polos do processo de conhecimento, e também, não foi apresentado pelo agravado nenhum pedido de reconhecimento de fraude à execução, vez que em sua petição não apontou nenhuma alienação ou oneração de bem suspeita, houve tão somente pedido de atos expropriatórios em face do possível cônjuge do executado.” Adiciona que o deferimento da medida mostra-se atípica e drástica medida, uma vez que o processo está devidamente garantido pela penhora no rosto dos autos no 0702182-69.2021.8.07.0014. Enfatiza que os efeitos da coisa julgada não alcançam a consorte do agravante, a qual não participou do processo de conhecimento que constitui o título executivo judicial, tornando inviável a pesquisa de bens nos moldes pleiteado e deferido na decisão agravada. Colaciona jurisprudência a respeito. No mérito, requer a confirmação do efeito suspensivo (ID 62384009). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 62384034). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente pretende o recebimento de crédito remanescente de R$ 141.732,17 (cento e quarenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos). Sob o argumento de ocultação de patrimônio e dificuldades impostas pelo agravante à satisfação da dívida, foi requerido ao juízo a pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do agravante, o qual foi deferido. Assim, a controvérsia dos autos centra-se na possibilidade ou não de deferimento de pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do executado, casado sob o regime de bens de comunhão parcial. De início, é cediço que o regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida do executado, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. Esse é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRESTIMO. DÍVIDA CONTRAÍDA EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PENHORA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de penhora do imóvel em nome da esposa do executado. 2. Da análise do artigo 1.643 e seguintes do Código Civil extrai-se a intenção do legislador em proteger credores e terceiros, permitindo que o patrimônio familiar responda pelas obrigações e dívidas contraídas para a manutenção da família, presumindo que, sendo em benefício do núcleo familiar, houve o consentimento de ambos os cônjuges. 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que a dívida contraída não foi revertida em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a penhora de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido. (07287876020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/4/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. BENS. CÔNJUGE. RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O regime de comunhão parcial de bens enseja a comunicação patrimonial dos cônjuges no tocante aos bens adquiridos na constância do matrimônio, através do esforço comum do casal. 2. Mostra-se cabível a pesquisa por bens do cônjuge de executado, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, pois a penhora da meação é possível. 3. Embora não conste da relação jurídico-processual, não há violação ao Devido Processo Legal, pois, havendo constrição, eventual Contraditório será diferido para impugnação autônoma a ser movida pelo cônjuge do executado. 4. Recurso conhecido e provido.” (07108861620218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/7/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE CONTAS. FGTS E PIS. ADMISSÍVEL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (RENAJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto às contas de FGTS e PIS, que não possuem valores necessários à subsistência do trabalhador, podendo ser alcançadas pela exceção à impenhorabilidade. 2. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do cônjuge não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens do casamento. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07253828420208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020). Portanto, não merece retoque a decisão agravada, a qual deferiu a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, diante do regime de casamento (comunhão parcial de bens). Ressalte-se que a esposa casada sob o regime da comunhão parcial de bens é detentora de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. Assim, para que queira proteger seus bens exclusivos de penhora havida em execução ou cumprimento de sentença manejada contra seu par, deverá comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TOTALMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE CASADO EM COMUNHÃO DE BENS PRESUNÇÃO DE QUE SE REVERTEU EM PROVEITO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O AUTORRECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. [...] 3. Diante de dívida contraída pelo cônjuge, incumbe ao consorte, em sede de embargos de terceiro, o ônus da prova de que disso não resultou benefício para a família. 4. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.” (20150410097349APC, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 21/1/2019) Inclusive, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INEPCIA. REJEITADA. EMENDA. TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. NUMERÁRIO. MEAÇÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. [...] IV. Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 25/2/2014). Assim, o ônus da prova quanto à ausência de reversão da dívida em proveito do casal ou da entidade familiar caberia à consorte, de modo que, não havendo sequer alegação nesse sentido nos presentes autos, revela-se possível a constrição dos bens da esposa do devedor, com base no artigo 1.643 e seguintes do Código Civil. “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” -g.n. Forte nesses fundamentos, deve ser permitida a pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado. Sem reparos a decisão agravada. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de agosto de 2024 16:45:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador